Tribunal: TJDFT
Processo: 0707421-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão e contradição inexistentes. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a sentença que condenou a embargante ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais. 1.1. A parte embargante alega omissão e contradição no acórdão. Afirma a ausência de exame quanto às particularidades da atuação da embargante como plataforma digital de intermediação, sem prestação direta de serviços de hospedagem de animais de estimação, poder de gestão ou fiscalização sobre a conduta dos anfitriões. Argumenta ser necessária a demonstração de culpa ou falha específica na intermediação dos serviços para caracterização da solidariedade. Aduz que a hipótese dos autos consiste em ato autônomo de terceiro, alheio à esfera de controle da embargante. Sustenta que prestou suporte à consumidora e se manteve disponível para solução da situação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. As omissões e contradições apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas.
4. Os pontos levantados pela embargante foram abordados nos itens 5 a 13 do acórdão. Registre-se que, o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão.
5. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
6. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
7. Embargos rejeitados.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.